Tribunal: TJMT
Processo: 1019129-54.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019129-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), KARLA DAIANNE PEDROSO DEDOJA - CPF: 027.181.101-39 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANO DE SAÚDE
– PROCEDIMENTOS REPARATÓRIOS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA
– DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL – BLOQUEIO
DE VALORES – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido os efeitos da decisão que rejeitou a impugnação a penhora, haja vista que o procedimento adotado se deu de acordo com devido processo legal e após reiterados descumprimentos de decisão judicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1019129-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADA:
KARLA DAIANNE PEDROSO DEDOJA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Patrícia Cristiane Moreir
a, da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT,

que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais nº. 1003381-02.2023.8.11.0037,
ajuizada por

KARLA DAIANNE PEDROSO DEDOJA
, rejeitou a impugnação a penhora, concernente a segunda etapa do procedimento cirúrgico.

Em suas razões recursais, o agravante assinala que “
diante das informações prestadas unilateralmente pela Agravada, determinou o levantamento de R$ 140.520,00 (cento e quarenta mil quinhentos e vinte reais) para a realização da segunda etapa dos procedimentos cirúrgicos
” (sic).

Afirma que “
a Agravada não demonstrou ter seguido o procedimento administrativo para liberação da senha (abertura de sinistro via app ou site, envio dos laudos médicos e demais documentação necessária)
” (sic).

Salienta que “
não há respaldo contratual ou legal para impor à Agravante a obrigação de arcar com 100% dos custos de procedimentos realizados fora da rede credenciada
” (sic).

Defende que “
a Agravada não demonstrou a suposta inexistência de médico anestesista ou centro hospitalar na rede credenciada, mas apenas argumentou que não havia cirurgião plástico no seu local de residência, motivo pelo qual, a Cia não pode ser obrigada ao custeio integral dos seus honorários médicos, devendo ser observado o limite contratual de reembolso
” (sic).

Explica que “
de acordo com o entendimento da ANS, bem como disposição da Lei nº 9.656/98, SOMENTE caberá reembolso de despesas médica/hospitalares quando a Operadora/Seguradora NÃO DISPUSER DE REDE CREDENCIADA e o atendimento necessário for de urgência ou emergência
” (sic).

Descreve que “
foi a Agravada quem escolheu realizar o procedimento com profissional de sua escolha, não tendo demonstrado qualquer recusa da Agravante que ensejasse o bloqueio de valores pelo Juízo a quo
” (sic).

Ressalta que a decisão agravada apresenta “
flagrante defeito na fundamentação, violando diretamente as normas constitucionais insculpidas nos artigos 5º, LV e 93, IX, ambos, da CF/88, impossibilitando qualquer manifestação da agravante que pudesse evitar o levantamento da quantia
” (sic).

A par do exposto, pugna para que seja desbloqueada a quantia constrita e caso já tenha ocorrido o levantamento, que seja disponibilizado novo prazo para o cumprimento da tutela com instruções claras e objetivas em relação ao pedido administrativo necessário ao fornecimento dos procedimentos (Id. 226156696).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 29/07/2024, por esta Relatoria (Id. 228675654).

Na contraminuta a agravada salienta que
“FAZ MAIS DE TRES MESES QUE A AGRAVADA AGUARDA A LIBERAÇÃO POR PARTE DO PLANO DE SAUDE A LIBERAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DAS CIRURGIAS, HÁ COMPROVAÇÃO NOS AUTOS QUE FORAM CITADOS, INTIMADOS E NADA FIZERAM!!!”
(sic).

Argumenta que a agravante age de má-fé ao discorrer
“que estão cumprindo a decisões judiciais que concederam e mantiveram a tutela de urgência”
(sic).

Elucida que
“a Agravante não possui NENHUM cirurgião plástico credenciado no estado de Mato Grosso, conforme destacado e provado tanto no processo inicial, quanto nos recursos 1015604-98.2023.8.11.0000, 1028115-31.2023.8.11.0000”
(sic), razão pela requer a manutenção da decisão agravada (Id. 226313661).

Preparo devidamente recolhido (Id. 226444677).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a
BRADESCO SAÚDE S/A

pretende infirmar a decisão de primeiro grau
que rejeitou a impugnação a penhora.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“Vistos etc.

A operadora do plano de saúde se insurgiu contra o bloqueio de ativos financeiros (Num. 157226778), sustentando a irregularidade da medida e a ausência de comprovação da negativa.

Manifestação da requerente (Num. 157256992).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

A ordem judicial regularmente prolatada (Num. 120182971), sem suspensão ou revogação por meio recursal, e o descumprimento da medida pela ré, apesar de devidamente intimada (Num. 152409172), revelaram a pertinência da medida (bloqueio de valores) para a efetivação da tutela judicial.

Na hipótese, a operadora ré foi intimada por Diário de Justiça Eletrônico e por Sistema acerca da decisão que deferiu a liminar (Num. 120182971) e da decisão instando-a para manifestação quanto a informação de descumprimento (Num. 152409172), sendo descabida a alegação de ausência de comprovação da negativa. Ademais, em que pese alegar o excesso dos valores pleiteados, não apresentou qualquer documento demonstrando o alegado excesso, tampouco declinou o valor que entende devido pelos procedimentos, ou comprovou a existência de profissionais credenciados para a realização do procedimento no âmbito geográfico da unidade domiciliar da autora.

Isto posto,
REJEITO a impugnação apresentada
(Num. 157226778).

A transferência do numerário para o fornecedor dos serviços está autorizada, mediante apresentação de nota fiscal.

Intime-se a parte requerida para regular manifestação, em 10 (dez) dias, com subsequente conclusão.

Intime-se. Cumpra-se”.

Na hipótese, infere-se dos autos que a autora, ora agravada, teve em seu favor deferida tutela de urgência que determinou que o plano requerido, ora agravante, custeie o tratamento da obesidade, realizando o pagamento das cirurgias reparadoras, materiais médicos e serviços hospitalares, conforme recomendação médica, sob pena de arbitramento de multa diária.

Observa-se da origem que foi autorizado o bloqueio de R$140.520,00 (cento e quarenta mil, quinhentos e vinte reais) para a realização da segunda etapa dos procedimentos cirúrgicos.

E em que pesem as arguições da parte recorrente, é cediço
que
o
bloqueio
de valores tem como objetivo garantir "resultado prático equivalente", nos exatos termos do artigo 497, aplicável ao caso por força do artigo
519
do
CPC,
que dispõem:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.”

"Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória.”

Dessa forma, devidamente possível a adoção da medida requerida pela parte autora, ora agravada, com vistas a compelir o plano demandado agravante ao cumprimento da tutela antecipada, sobretudo em razão do reiterado e injustificado descumprimento, uma vez que devidamente intimado.

E a despeito da justificativa exposta pelo plano de saúde recorrente quanto aos limites contratuais, as cirurgias pós-bariátrica indicadas em decorrência de perda excessiva de peso devem ser consideradas como procedimentos inerentes ao ato cirúrgico anterior, imprescindíveis ao restabelecimento da saúde física e emocional da paciente.

É dizer, não basta que a operadora do plano de assistência médica se limite ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade. Os resultados como dobras de pele e flacidez, ocasionados pelo rápido emagrecimento, também devem receber a devida atenção terapêutica, sobretudo porque podem provocar diversas consequências danosas à saúde.

Logo, se houve recomendação médica expressa da realização das cirurgias reparadoras, com urgência, para o êxito do tratamento para a obesidade, não pode o plano de saúde agravante delimitar as ferramentas para combater a doença.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que "
havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor
" (STJ. REsp 1.757.938/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05.02.2019, DJe 12.02.2019).

No mesmo trilhar, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem proclamado:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - CIRURGIA BARIÁTRICA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL

- BLOQUEIO DE NUMERÁRIO – POSSIBILIDADE
– PODER GERAL DE CAUTELA – ART. 139, IV, C.C ART 497 C.C ART. 539 TODOS DO CPC - CUMPRIMENTO TUTELA ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constitui obrigação da operadora de saúde, manter cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento e citações e intimações, sendo consideradas válidas as intimações realizadas pelo portal PJE no endereço eletrônico informado.
O descumprimento da ordem judicial legitima o bloqueio de valores, a fim de garantir a efetividade do resultado pratico equivalente, como asseguram os arts. 139, IV, 497 c.c 519, todos do CPC
. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AI: 10067813820238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS – PLANO DE SAÚDE –
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO. “
A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético
, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário” (TJ-MT 10094746320218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021).”
(N.U 1014740-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024